Tribunal: TJMT
Processo: 1018392-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018392-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MIRYAN MOURA DA SILVA - CPF: 061.879.361-59 (APELADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), KELY ARCANJO RIBEIRO ZEM - CPF: 830.645.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALSIDADE DOCUMENTAL. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO
POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. VIABILIDADE. MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50, com juros e correção monetária, bem como ao pagamento
pro
rata das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão da alegada falsidade do boletim de ocorrência juntado pela autora; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios deveriam ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de falsidade documental deve ser arguida na contestação, na réplica ou no prazo de quinze dias da juntada do documento aos autos, nos termos do art. 430 do CPC. Não suscitada oportunamente, a matéria resta preclusa.

A juntada de documentos novos em sede recursal é admitida apenas em situações excepcionais (art. 435 do CPC), o que não se verifica no caso.

A apuração da autenticidade do boletim de ocorrência pode ser objeto de investigação criminal, mas não impede o curso normal do processo cível.

Quanto aos honorários, o valor da condenação é diminuto (R$ 1.687,50), de modo que a fixação do percentual entre 10% e
20% acarretaria
montante irrisório, justificando a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

A verba honorária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, remunerando adequadamente a atividade profissional sem aviltamento nem excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A arguição de falsidade documental deve ser realizada em momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

A juntada de documentos novos em apelação é restrita a hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC.

A fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é admissível quando o valor da condenação é diminuto, a fim de evitar remuneração irrisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 430, 435, 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
106941/2015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 28/10/2015; TJMT,
Ap
27741/2018, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 04/09/2018; TJMT, N.U 1003680-35.2021.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 17/08/2022; TJMT, N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/04/2019; STJ,
REsp
147346/PR, Rel. Min. Cesar
Asfor
Rocha, 4a Turma, j. 24/11/1997.

R E L A T Ó R I O

AP

1018392-64.2020.8.11.0041

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS X MIRYAN MOURA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
11
a
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de
Indenização
do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n.
1018392-64.2020
,
ajuizada
por
MIRYAN MOURA DA SILVA
,
julgou
parcialmente

procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$
1.687
,50
(
mil seiscentos
e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), a título de indenização, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária
pelo INPC
a partir da data do sinistro.

Ainda
, condenou
ambas as partes ao pagamento
pro
rata das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando suspensa a exigibilidade em relação a autora por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante
inicialmente fala em nulidade da
sentença
,
a
o argumento de que o Boletim de ocorrência não é autêntico, haja vista que foi confeccionado em data posterior ao desligamento do estagiário que o registrou
,
e que está sendo investigado
por inserir dados falsos no sistema de informações da polícia civil.

Argumenta que, sem a comprovação do nexo causal entre o acidente noticiado e a lesão, não há que se falar em pagamento da cobertura securitária DPVAT
.

Aduz que houve equívoco
na decisão ao arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Afirma que, como houve condenação em quantia certa (R$ 1.687,50), os
honorários de sucumbência deveriam
ser arbitrados
entre 10
a
20
% sobre o valor da condenação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso
apresentadas à id.

de
n.

309027402
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
NULIDADE DA
SENTENÇA
)

Eminentes pares:

Inicialmente a apelante fala em nulidade da sentença, ante a falsidade do documento (boletim de ocorrência) apresentado pela requerente na exordial, pelo qua
l
se busca comprovar a existência de nexo de causalidade entre a lesão apresentada e o acidente alegado.

Sem razão
contudo.

É que,
apesar da farta argumentação apresentada
,
a seguradora apelante
não se desincumbiu do ônus de demonstrar os motivos que a impediu de apresentar o mencionado documento em momento oportuno.

Ora, não se pode admitir que tal fato tornou-se conhecido, acessível ou disponível à apelante apenas depois de decorrido o prazo de defesa, até porque ela não comprovou o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, a teor do que dispõe art. 435 do NCPC
.

Nesse contexto, não tendo a requer
ida
/Apelante produzido a prova que lhe competia no momento processual oportuno, operada está a preclusão, circunstância que impede o provimento do apelo.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a
propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS – ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – Recurso conhecido e provido parcialmente.
(...)
Em
sede recursal, a produção de prova documental é considerada exceção, limitando-se à apresentação de documentos novos, destinados a comprovar fatos ocorridos após a fase instrutória, de modo que a produção de prova documental deve ser feita no momento processual devido
, sob pena de preclusão...

(TJ/MT -
Ap
106941/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015,
Publicado
no DJE 06/11/2015).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – TESE AFASTADA – ALBAROAMENTO EM MOTOCICLETA PARADA NO ACOSTAMENTO – CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DANOS MATERIAIS – DESPESAS MÉDICAS – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DO RECEBIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NÃO COMPROVADOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – NÃO CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 435, P. Ú., DO CPC/2015 – DANO MORAL – COMPROVADO – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTORA DECAIU DA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
3- “A juntada de documentos em sede de apelação é admissível somente em situações específicas, como quando restar demonstrado que se trata de documentos novos ou que a parte deixou de juntá-los anteriormente, por motivo de força maior, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (...)” (
Ap
141872/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015,
Publicado
no DJE 12/03/2015).
(...)
(
Ap
27741/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018,
Publicado
no DJE 11/09/2018)

No mais,
o momento de suscitar a falsidade de documento seria o da contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos (art. 430, do CPC).

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DE CAMINHÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA JUNTADA PELA PARTE AUTORA - DISCUSSÃO PRECLUSA - ART. 430 CPC - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de caminhão está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT.

Preclusa a discussão acerca da falsidade documental, porquanto não suscitada em momento processual oportuno, nos moldes estabelecidos pelo artigo 430 do CPC.

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT. (N.U 1003680-35.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE BANDA NACIONAL ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIÁRIA – SHOW ARTÍSTICO APRESENTADO EM COMÍCIO – ALEGADO DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO – DOLO E DANOS NÃO COMPROVADOS – ATO ÍMPROBO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o artigo 430 do CPC/15, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos, o que não ocorreu na espécie, estando, pois, a matéria preclusa, de modo que se rejeita a preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 25, III, da Lei no. 8.429/93, é inexigível a licitação, para contratação direta ou através de empresário exclusivo, de profissional de qualquer setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

Inexistindo irregularidade na contratação e observando que a apresentação artística foi regularmente realizada na data aprazada, tampouco comprovada a má-fé dos envolvidos ou mesmo prejuízo ao erário, fica esvaziada a caracterização de ato ímprobo, devendo a sentença a quo ser integralmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Recurso provido.

(N.U 0000923-43.2005.8.11.0010
,

ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 03/02/2020)

Assim, sem prejuízo da própria seguradora provocar a autoridade policial para apuração da falsidade na esfera criminal, não há como impedir que o processo cível tenha seu curso normal, com o julgamento do recurso de apelação.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença
.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A Porto Seguro segue alegando
que
que houve equívoco na decisão ao arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Sustenta essa alegação afirmando que o permissivo legal estabelece que a verba de sucumbência deve ser fixada entre o patamar de 10 a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem razão
contudo.

É que, como a condenação, na espécie, se deu no diminuto valor de R$
1.
687,50
(mil
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), os honorários advocatícios,
se fixados e
m

2
0% sobre esse valor, corresponderia a apenas R$
337,50
(
trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
), o que se mostra irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem estar, como de fato
estão, arbitrados
por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Eis o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO
-VIABILIDADE
- ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019,
Publicado
no DJE 05/04/2019)

Contudo, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a
dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR.
4.

CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR.
4.

CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO
BENEFÍCIO
PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM
ELEV
Á
-LA
A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ -
REsp
147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem
barateá-la
com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Assim, diante de todo contexto, vejo que a matéria em questão, indenização do seguro obrigatório DPVAT, não demonstrou tamanha complexidade a ponto de ser arbitrada verba de sucumbência no valor exorbitante
de R$ 1
.500,00 (mil e quinhentos reais).

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reduzida para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025